Tribunal: STF
Processo: ARE 1572117
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão Por Morte. União Estável. Honorários Advocatícios. Majoração. Ausência de vícios. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência dos óbices das Súmulas 280 e 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

    III. Razões de decidir

    3. Não se constatam obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, requisitos de cabimento dos embargos de declaração conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

    4. O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, o que é inviável por meio de embargos de declaração, conforme a jurisprudência desta Corte.

    5. A decisão monocrática proferida antes mesmo do agravo regimental já havia majorado os honorários advocatícios, tudo dentro dos termos legais. Na oportunidade, ficou expressamente consignado que, “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”, não havendo se falar, portanto, em qualquer tipo de omissão quanto ao ponto. 

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados.